Tribunal: STF
Processo: HC 252275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, ementado nestes termos (AgRg no HC 968589/PI - eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não havendo manifesta ilegalidade ou situação excepcional que autorize a superação da Súmula nº 691 do STF. 2. Elementos concretos indicam a gravidade do crime imputado à paciente, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, armas de fogo e artefato explosivo caseiro, além de indícios de associação a organização criminosa (estaria associada ao Comando Vermelho). Ainda, a utilização da residência da paciente para a prática criminosa afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se a concessão da ordem, para que a prisão preventiva imposta à paciente seja substituída por domiciliar, por ser mãe de três crianças, sendo que uma delas possui a condição de autismo em grau elevadíssimo.



     É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou o decreto de prisão preventiva e eventuais decisões das instâncias ordinárias que tenham enfrentado as ilegalidades ora suscitadas. Esses documentos são imprescindíveis para o exame do pleito.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente